Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-23.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000870-23.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, são embargados LÍVIA DE OLIVEIRA
FABOSI (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e JOÃO VITOR DE OLIVEIRA
FABOSI (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000870-23.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 47683
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000870-23.2019.8.26.0047/50000 COMARCA
DE ASSIS
EMBARGANTES: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
EMBARGADOS: LÍVIA DE OLIVEIRA FABOSI E JOÃO VITOR DE OLIVEIRA
FABOSI (REP.P/GENITORES)
VOTO No 47.683
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO - REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a apelação contra sentença que julgara
procedente ação ordinária de reparação civil no transporte
aéreo nacional.
Diz a embargante que o aresto contém erro
material quanto ao montante da condenação pelo dano moral,
pedindo efeito infringente.
É o Relatório.
Erro material, para efeitos do art. 494 do
CPC/15, é o equívoco evidente, assim entendido o erro
datilográfico ou aritmético, perceptível primu ictu oculi. É
o erro sem conteúdo decisório, como, por exemplo, a troca de
uma legislação por outra, a consideração de data inexistente
no processo ou uma inexatidão numérica, não aquele que
decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma
jurídica sobre o fato do processo (REsp 1.021.841/PR, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJe 04.11.08; AgRg no REsp 1.268.249/PE,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.03.12; EDcl no AgRg no
REsp 1.433.697/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 21.05.15; EDcl no AgRg no REsp 1.127.424/CE, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJe 06.10.10; AgRg no AREsp 2.982/RJ,
Rel.
Min.
Arnaldo
Esteves
Lima,
DJe
30.05.11;
REsp
819.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.06.10; REsp
15.649/SP, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 06.12.93).
Evidente, portanto, que de vício dessa natureza não padece o
acórdão.
Os embargos de declaração apresentados visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação da embargante com o
resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000870-23.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 47683
3
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator